Tribunal: TJMT
Processo: 1018824-75.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018824-75.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Injúria]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JECSON LIMA DOS SANTOS - CPF: 004.971.361-20 (RECORRIDO), MARCELO AGDO CRUVINEL - CPF: 900.243.461-87 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS FERREIRA DE SOUSA (VÍTIMA), NEUSA RIBEIRO RAMOS (VÍTIMA), NADY LAILA RIBEIRO DELILO - CPF: 006.096.741-29 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: JECSON LIMA DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE LESÃO CORPORAL (ART 129, § 9°, DO CÓDIGO PENAL) COM A INCIDÊNCIA DA LEI N. 11.340/06 – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE VIRTUAL (EM PERSPECTIVA, PROJETADA OU ANTECIPADA) ENTRE A DATA DO FATO E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – RECURSO MINISTERIAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – RECURSO PROVIDO.

Com a nova redação do art. 110, § 1°, do Código Penal, pela Lei 12.234/2010, o legislador vedou a modalidade de prescrição da pretensão punitiva retroativa entre a data do fato e a do recebimento da denúncia.

A prescrição em perspectiva, antecipada ou virtual, fundada em condenação apenas hipotética, não é prevista pelo nosso ordenamento jurídico. Além disso, sua aplicação viola os princípios da presunção de inocência e da individualização da pena a ser eventualmente aplicada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1018824-75.2021.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: JECSON LIMA DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Rondonópolis/MT, que declarou a extinção de punibilidade de Jecson Lima dos Santos pela prescrição antecipada da pretensão punitiva estatal entre a data do fato e o recebimento da denúncia, com fundamento nos arts. 107, inciso IV, e 109, inciso VI, c/c 110, § 1° e 119, todos do Código Penal, referente ao crime de lesão corporal, previsto no art. 129, § 9°, do Código Penal, conforme narrado na inicial acusatória (id. 105998990 – fls. 01/03).

Em razões recursais, o
Parquet
sustentou que
“
não ocorreu a prescrição virtual, projetada, antecipada, prognostical ou retroativa em perspectiva porque a Lei 12.234/10 modificou o § 1o do art. 110 do CP e vedou a prescrição retroativa em período anterior à denúncia ou queixa
”

(id. 106000470).

Em contrarrazões, a defesa postulou a manutenção da sentença (id. 106000473).

Em juízo de retratação, o Juízo de piso manteve a decisão (id. 106000474).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso ministerial para afastar o reconhecimento da prescrição em perspectiva (id. 106670461).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: JECSON LIMA DOS SANTOS

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Rondonópolis/MT, que declarou a extinção de punibilidade de Jecson Lima dos Santos pela prescrição antecipada da pretensão punitiva estatal entre a data do fato e o recebimento da denúncia, com fundamento nos arts. 107, inciso IV, e 109, inciso VI, c/c 110, § 1° e 119, todos do Código Penal, referente ao crime de lesão corporal, previsto no art. 129, § 9°, do Código Penal, conforme narrado na inicial acusatória (id. 105998990 – fls. 01/03).

Pleiteia o
Parquet
, em síntese, a reforma da decisão, afastando-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade antecipada entre a data do fato e o recebimento da denúncia.

De proêmio, nota-se que os fatos ocorreram em 17 de dezembro de 2016 (id. 105998990), a denúncia fora recebida em 29 de abril de 2021 (id. 105998992) e a sentença proferida em 27 de agosto de 2021 (id. 106000466).

Da leitura da sentença, verifica-se que o magistrado de primeiro grau declarou extinta a punibilidade do apelado pela pena em perspectiva ou virtual. Transcrevo parte do
decisum:

“(...)
. Inicialmente, cumpre consignar que a prescrição é considerada matéria de ordem pública e deve ser reconhecida de ofício, em qualquer fase do processo, ou por provocação das partes (STJ, REsp. 60.870-SP, 6a T. rel. Vicente Leal, 19.10.1999, v.u., DJ 29.11.1999, p. 209)

Ademais, no caso vertente, verifica-se que é o caso do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal retroativa ou virtual.

Isso porque, os fatos ocorrerem em 17/12/2016, sendo a denúncia oferecida em 29/04/2021, consoante consta (ID Num. 54439796 - Pág. 1/3).

Desse modo, já decorreram mais de 04 (quatro) anos entre a data do fato e o recebimento da denúncia.

No caso do artigo 129, § 9o, do Código Penal, a pena privativa de liberdade é de 03 (três) meses a 03 (três) anos de detenção.

Entretanto, verifica-se que, em caso de eventual condenação, ainda que a pena eventualmente aplicada ultrapassasse o mínimo legal, certamente a pena seria inferior a 01 (um) ano, por falta de elementos que justificassem uma exasperação da reprimenda na fase de dosimetria da pena.

Dessa forma, mister o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa ou virtual, nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal, pois, ainda que lhe fosse aplicada uma pena superior ao mínimo, seria inferior a 01 (um) ano, razão pela qual a pretensão punitiva estaria prescrita em 03 (três) anos.

Ora, ocorre que no caso vertente entre a data do fato (17/12/2016) e a data do recebimento da denúncia (29/04/2021), decorreram mais de 04 (quatro) anos, razão pela qual, em caso de eventual condenação do acusado, certamente ter-se-ia que reconhecer a prescrição retroativa, o que retira o interesse de agir (na modalidade utilidade), que é uma das condições da ação penal e, a bem da verdade, retira a própria justa causa para a persecução através da ação penal.

A doutrina sobre o assunto é nesse sentido

“A chamada prescrição penal antecipada: Na prática forense são comuns as situações em que, mesmo antes de recebida a denúncia ou a queixa, já se vislumbra que, na pior das hipóteses, eventual condenação encontrar-se-á prescrita (prescrição em concreto). Isto, levando-se em consideração o lapso de tempo já transcorrido entre o fato e o momento do recebimento da denúncia ou da queixa, diante da pena que seria aplicada (computando-se qualificadoras, causas de aumento de pena e agravantes) nos termos dos arts. 59 e 68 do CP, que, na prática, jamais é a máxima. Nessas situações, por questões de economia processual ou da própria utilidade do processo penal, tem sido suscitada a possibilidade de se declarar, desde logo, extinta a punibilidade com base nessa eventual pena. A doutrina e a jurisprudência divergem a respeito (cf. Carlos Gabriel Tartuce Junior e outros, “Prescrição da pretensão punitiva antecipada”, in Bol. IBCCR no 35, novembro de 1995, p. 113; vide, também, Jurisprudência no final deste artigo), predominando a orientação que não admite, (...). A nosso ver, acreditamos que solução para este impasse não se encontra na extinção da punibilidade com base na pena que seria imposta em possível condenação, que realmente nos parece difícil de sustentar, mas, sim, na falta de justa causa para a persecução penal. Com efeito, tendo em vista que o “poder-dever de promover a perseguição do indigitado autor da infração penal” (Rogério Lauria Tucci, Direitos e Garantias Individuais no Processo Penal Brasileiro, Saraiva, 1993, p. 15) tem por fundamento o próprio “poder-dever de punir” (idem, p. 11), não há sentido em admitir-se a persecução penal quando ela é natimorta, já que o “poder de punir”, se houver condenação, fatalmente encontrar-se-á extinto. Perder-se-ia todo o trabalho desempenhado, até mesmo para efeitos civis, já que, ao final, estaria extinta a própria pretensão punitiva (“ação penal”). De outra parte, submeter alguém aos dissabores de um processo penal, tendo a certeza de que este será inútil, constitui constrangimento ilegal, uma vez que “a mesma injustiça, decorrente da acusação posta sem que seja possível antever condenação do réu, existe quando não há possibilidade de cumprimento da sentença condenatória porque será alcançada pela prescrição” (Antonio Scarance Fernandes, “A provável prescrição retroativa e a falta de justa causa para a ação penal”, in Cadernos de Doutrina e Jurisprudências da Associação Paulista do Ministério Público, no 6, p. 42). Portanto, não se estaria decretando a extinção da punibilidade, mas deixando de dar continuidade a persecuções penais inúteis, que podem ser consideradas desprovidas de justa causa (Luiz Sérgio Fernandes de Souza, “A prescrição retroativa e a inutilidade do provimento jurisdicional”, in RT 680/435).”. (“Código Penal Comentado”, Celso Delmanto e outros, 5a Ed., Editora Renovar, 2000, p. 201 e 202).

A jurisprudência também já decidiu que:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA. CRIMES DA LEI DE LICITAÇÕES. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. VIABILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. A prescrição pela pena projetada, embora não prevista na Lei, é construção jurisprudencial tolerada em casos excepcionalíssimos, quando existe convicção plena de que a sanção aplicada não será apta a impedir a extinção da punibilidade. Na espécie, considerando o período transcorrido das datas dos fatos e o recebimento da denúncia (mais de dez anos), a prescrição fatalmente incidirá sobre a pena aplicada em eventual sentença condenatória - que, provavelmente, muito não se afastará do mínimo legal.” (TRF 4a R.; RecCrSE 2005.70.13.002924-5; PR; Oitava Turma; Rel. Des. Fed. Luiz Fernando Wowk Penteado; Julg. 18/02/2009; DEJF 04/03/2009; Pág. 770) (Publicado no DVD Magister no 27 - Repositório Autorizado do TST no 31/2007) grifos nossos

Registre-se que, conforme o Enunciado Criminal no 75 do FONAJE (Fórum Nacional dos Juizados Especiais), “É possível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado pela projeção da pena a ser aplicada ao caso concreto (Aprovado no XVII Encontro – Curitiba/PR)”.

Diante disso, considerando que já transcorreu lapso temporal superior a esse entre a data do fato e a data do recebimento da denúncia, da inexistência da ocorrência de qualquer outra causa interruptiva/suspensiva/impeditiva da prescrição neste feito, da não inclusão do(s) delito(s) imputado(s) ao réu dentre aqueles denominados imprescritíveis (artigo 5o, inciso XLIV, da Constituição Federal), forçoso o reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal e, via de consequência, deve-se decretar a extinção da punibilidade estatal.

ISTO POSTO
, nos termos do Artigo 107, inciso IV, primeira figura, Artigo 109, inciso VI c/c 110, § 1o e 119, todos do Código Penal Brasileiro e, ainda, artigo 61, caput, do Código de Processo Penal,
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE ESTATAL
em face do acusado
JECSON LIMA DOS SANTOS
, em razão de ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva estatal retroativa ou virtual em relação ao(s) delito(s) que lhe foi(foram) atribuído(s) neste feito. (...).”
(Sic – Sentença id. 106000466).

Pois bem.

Com efeito, o artigo 110, § 1°, do Código Penal, está assim redigido:

Art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§ 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada,
não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

Com a nova redação do art. 110, § 1°, do Código Pena, pela Lei n. 12.234/2014, o legislador vedou a modalidade de prescrição da pretensão punitiva retroativa entre a data do fato e a do recebimento da denúncia ou queixa.

Outrossim,
a prescrição somente se regula pela pena concretamente aplicada, ou, ainda, pelo máximo da sanção, abstratamente prevista. Não contempla, pois, a norma de regência, qualquer forma de prescrição que tenha por base uma pena presumida, conjectural, antecipada, virtual, em perspectiva.

Ademais, destaca-se que a questão já foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral RE 602527/RS, Ministro Cezar Peluso, bem como foi pacificada perante o Superior Tribunal de Justiça, nos termos do enunciado Sumular no. 438, deste teor:

“É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal”.

Nesse sentido, vem decidindo o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

(...)1. O interesse de agir ministerial, que repousa na necessidade de aplicação da lei penal a fato definido como crime, não pode ser obstado pelo reconhecimento da prescrição pela pena virtual, sem amparo legal, em flagrante violação à Súmula 438/STJ, segundo a qual: É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal.

2. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no REsp 1899529/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021)

À vista do exposto e em consonância o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público, para anular a sentença que extinguiu a punibilidade do recorrido, determinando o regular prosseguimento do feito.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021